Tribunal: STF
Processo: ARE 1495465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. EFEITO MODIFICATIVO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 142 DA SBDI-1 DO TST. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 794 DA CLT. O entendimento consagrado na OJ 142, I, da SBDI-1/TST e o disposto no art. 897-A, § 2º, da CLT, que versam sobre a necessidade de concessão de vista à parte contrária, na hipótese de concessão de efeito modificativo aos embargos de declaração, devem ser sopesados com os princípios da celeridade, da economia processual e da utilidade (arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal e 794 da CLT). Portanto, não revelado qualquer prejuízo à reclamada (CLT, art. 794), nenhuma utilidade decorreria do provimento do recurso de revista. Recurso de revista não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os pedidos da autora, “para que se seja retirada dos quadros da sociedade como 'associada' junto aos quadros da OAB/RN” (pedidos 1 e 4 – fl. 46-PE) e para que “seja declarado nulo o contrato de sociedade /associação firmado entre a reclamante e a reclamada, de acordo com o art. 9º CLT” (pedidos 2 e 5 - fl. 46-PE) somente se viabilizam ante o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes (pedido 6 - fl. 46-PE) e, quanto a este aspecto, já houve trânsito em julgado.



    Portanto, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, ainda que sem oitiva da ré, não lhe trouxe qualquer prejuízo, uma vez que o acolhimento de tais pedidos é corolário lógico do reconhecimento de que a relação havida entre as partes era de natureza celetista.



    Portanto, não revelado qualquer prejuízo à reclamada (CLT, art. 794), nenhuma utilidade decorreria do provimento do recurso de revista



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente